Tribunal: TJMT
Processo: 1031680-91.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031680-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL ALEX UNGARO - CPF: 010.556.711-61 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por consumidor inconformado com o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

O juízo de origem arbitrou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo pleiteada a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros fixados em casos análogos.

5.

A majoração do valor indenizatório demanda elementos concretos que demonstrem a gravidade do dano e a inadequação do montante fixado, o que não se verifica nos autos.

6.

A ausência de comprovação de condição financeira relevante do autor, beneficiário da gratuidade judiciária, impede a aplicação de critério de capacidade econômica para justificar a majoração.

7.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para compensar os prejuízos causados, sem ensejar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, além de estar em conformidade com precedentes da mesma Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e enseja o dever de indenizar.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

3. A majoração do quantum indenizatório exige demonstração concreta da insuficiência do valor fixado em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIEL ALEX UNGARO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1031680-91.2023.8.11.0003, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O Recorrente afirma que, na origem, ajuizou a ação alegando que nunca utilizou ou contratou o cartão de crédito oferecido pela Instituição Financeira ré, tendo seu nome negativado indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz que tentou resolver administrativamente por meio de reclamação registrada sob o protocolo n. 20667875, contudo, não obteve êxito.

A Requerida/Apelada foi citada e apresentou contestação, impugnada pelo Autor. Após a fase instrutória, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de contratação e condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Em suas razões (id. 274685413), o Apelante sustenta que: a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é ínfimo e não atinge o caráter pedagógico/punitivo da indenização, muito menos se aproxima dos valores fixados pelo TJMT em casos análogos e b) o
quantum
deve ser majorado para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz da jurisprudência colacionada, valor mais condizente com a gravidade do dano, condição econômica da parte Ré e finalidade punitivo/pedagógica.

Apresenta o prequestionamento ante a possível violação aos artigos 186, 927 do Código Civil, artigos 6º, 14, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida majorando-se o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo as atualizações legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 274685415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais.

A sentença arbitrou o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o Apelante pugna pela majoração da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme bem pontuado na sentença recorrida,
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas, as quais extrapolam o mero dissabor cotidiano, de modo que devem ser indenizadas.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pelo Recorrente, observa-se que não há elementos nos autos para averiguar suas condições financeiras, sendo este beneficiário da gratuidade judicial.

Da mesma forma, não se constatam outros elementos no caso em concreto que demonstrem a necessidade de arbitramento da indenização em patamar superior ao já fixado.

Assim, não se revela adequado à majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelante.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, consoante se infere do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com os valores arbitrados por essa Colenda Câmara.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir (...). 4. Demonstrada falha na prestação do serviço, consistente na ligação indevida em nome do autor sem sua autorização, configurando a inscrição negativa de débito inexistente, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar.
5. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório por danos morais foi reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003922-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE. 1. Demonstrado que a fornecedora manteve o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes após quitação, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. (...). 3.
Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso, mormente porque foi a própria autora quem deu causa à negativação pelo seu inadimplemento, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido em parte. (N.U 0010864-85.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. (...) Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos. Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.
Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023). (Destaquei).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Afastada a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025